Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712384-35.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO FAMILIA CABRAL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO FAMILIA CABRAL LTDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 35970700). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator